Tribunal: TJPA
Processo: 0838582-49.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838582-49.2017.8.14.0301

APELANTE: BMC HYUNDAI S.A., BMC HYUNDAI S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MERCANTIL TRIBUTÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO DO FATO GERADOR. CUSTAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO PELO ENTE PÚBLICO VENCIDO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO ENTE PÚBLICO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS, pois não há operação onerosa que envolva alienação e aquisição, conforme exige a Constituição Federal para a incidência do tributo.

2.

Embora o destaque do ICMS em nota fiscal eletrônica documente a operação, este não é suficiente para configurar a incidência real do imposto, uma vez que muitas operações com tal destaque visam apenas ao estorno de crédito fiscal devido à não-cumulatividade do tributo.

3.

No que tange às custas processuais, a legislação estadual isenta os entes públicos do pagamento das custas, mas não os exime do dever de reembolso dessas despesas quando vencidos na ação, conforme o parágrafo único do art. 40 da Lei Estadual 8.328/2015, com redação dada pela Lei 8.583/2017.

4.

Recursos do autor provido e do ente público desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer os recursos de agravo interno interpostos, dando provimento ao recurso da parte autora e negando provimento ao da Fazenda Pública, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a onze de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS
interpostos
pelo
ESTADO DO PARÁ
(id.19740599) e por
BMC HYUNDAI S.A.
(id.20350494
)

contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 19096156, que deu provimento ao recurso de apelação cível do segundo recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. REMESSA DE MERCADORIAS A TÍTULO DE DEMONSTRAÇÃO
. ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE LOCALIZADOS EM UNIDADES FEDERADAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DE ICMS. SÚMULA 166 DO STJ E TEMA 1099 – REPERCUSSÃO GERAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Insatisfeito, a parte autora opôs embargos de declaração (id. 19254017), que foram contrarrazoados no id. 19515661.

Por seu turno, o ente público interpôs agravo interno (id.19740599), alegando a impossibilidade de caracterização da alegada transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte para suposta demonstração em razão do destaque do imposto devido ao Estado de origem na documentação fiscal, entendendo, assim, pelo cabimento da cobrança do diferencial de alíquota pelo Estado do Pará.

A Fazenda Pública aduziu que a remessa da mercadoria para exposição geral no estabelecimento comercial do seu proprietário não se enquadra como “remessa para demonstração”.

Requereu, ao final, o provimento do recurso nos termos que expôs.

No id. 20238393, considerando que os argumentos suscitados nos aclaratórios atacavam especificamente os fundamentos da decisão referida, consistindo em verdadeira impugnação meritória, determinei a intimação do embargante BMC Hyundai S.A. para complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1º, do CPC.

No id. 20350494, atendendo ao despacho anterior, a autora apresentou as suas razões do agravo interno, aduzindo que, considerando os termos do parágrafo único da Lei Estadual 8.583/2017, caberia ao ente estatal o dever de reembolso das custas e despesas processuais.

Não houve, pelo ente público, a apresentação de contrarrazões ao agravo interno mencionado, conforme certidão de id. 21317502.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os presentes recursos de agravo interno e passo a analisá-los.

AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ.

Aduziu a Fazenda Pública a impossibilidade de caracterização da alegada transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte para suposta demonstração em razão do destaque do imposto devido ao Estado de origem na documentação fiscal.

Tal alegação não merece guarida pelas razões que passo a expor.

É cediço que a circulação de mercadorias apta a desencadear a tributação por meio de ICMS demanda a existência de uma operação (negócio jurídico) onerosa, envolvendo um alienante e um adquirente.

De fato, a Constituição não prevê a tributação de mercadorias por meio do ICMS, mas, sim, a tributação das operações relativas à circulação de mercadorias, isto é, das operações que têm mercadoria por objeto. Os termos ‘circulação’ e ‘mercadorias’ qualificam as operações tributadas por via de ICMS.

Outrossim, ressalte-se que nem todas as operações efetuadas com destaque de ICMS no documento fiscal de suporte refletem de fato uma “incidência real” desse imposto, vez que a própria não-cumulatividade, marca desse tributo, assim como a legislação de regência da escrituração e apuração, fixam como hábil para documentar o aproveitamento do crédito do imposto o documento fiscal idôneo.

O documento fiscal, na hipótese a nota fiscal eletrônica – NF-e, deve ser utilizado para documentar as operações de venda mercantil internas e interestaduais, por natureza onerosas, com a transferência de titularidade e valor adicionado de margem de agregação.

A NF-e é o salvo-conduto da mercadoria, que permite a tomada do crédito de ICMS, e deve acompanhá-la nas diversas operações possíveis com esses ativos, demarcando o destino desses na cadeia de eventos econômicos, independente da efetiva incidência do ICMS, que ocorrerá tão somente quando a operação se der com valor adicionado.

Assim, muitas operações com destaque do imposto cuidam tão somente de documentar o estorno do crédito fiscal outrora aproveitado, isto como decorrência da não cumulatividade desse.

Logo, tal destaque do ICMS não se revela suficiente para a configuração de fato gerador do referido tributo.

AGRAVO INTERNO DO AUTOR

Alegou a autora que, nos termos do parágrafo único da Lei Estadual 8.583/2017, cabe ao ente estatal, vencido na presente ação, o dever de reembolso das custas e despesas processuais.

De fato, o art. 40, inciso I, da Lei 8.328/2015, confere isenção ao pagamento das custas processuais por parte do ente público, porém o parágrafo único não o isenta, quando vencido da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora, senão vejamos:

Art. 40.
São isentos do pagamento das custas processuais:

I-

a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

Parágrafo único. As isenções previstas neste artigo não
alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, nem
eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora
.
(Redação dada pela Lei n
°
. 8.583/2017)

Assim, merece acolhimento o presente recurso para o fim de determinar o ressarcimento das custas e demais despesas processuais pelo ente público à parte vencedora

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará e DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno da autora, ora agravante, para tão somente
determinar o ressarcimento das custas e demais despesas processuais a ser efetivada pelo Estado do Pará em favor da empresa recorrente
, mantendo os demais termos da decisão recorrida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/11/2024